Tribunal: TJPA
Processo: 0807956-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807956-76.2019.8.14.0301

APELANTE: DIONISIO ROCHA DE MENESES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apesar de o genitor do apelado, segurado do IGEPREV, ter falecido antes da promulgação da CF/88, é aplicável ao presente caso o seu art. 40, § 5°, em sua redação original. Precedentes do STF.

2.

Não obstante o referido dispositivo garantir a integralidade e paridade da pensão por morte, para determinar-se o valor devido é necessário observar a legislação vigente à época do falecimento do segurado, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do STJ.

3.

Uma vez que o genitor do apelado era policial militar da ativa, falecido em 17/09/1984, devem ser aplicadas as disposições constantes na Lei Estadual n° 4.491/1973 no que se refere ao auxílio moradia, adicional de inatividade e auxílio invalidez, parcelas que o apelante considera como indevidas na composição do benefício.

4.

Consoante a Lei Estadual n° 4.491/1973, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de o auxílio-moradia compor a pensão por morte devida ao apelado, contudo, a inclusão do auxílio invalidez e do adicional de inatividade está pautada no art. 83,
caput
, da norma em comento.

5.

A regra do art. 100, § 5°, da CF/88 afasta a alegação do apelante de que haveria ilegalidade no pagamento retroativo da respectiva pensão previdenciária por criar despesa sem previsão orçamentária.

6.

Ressalta-se que a sentença também merece reforma quanto ao índice utilizado para fins de correção monetária, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

7.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, apenas para excluir a parcela do auxílio-moradia da composição da pensão por morte devida ao apelado e alterar o índice de correção monetária a incidir na condenação, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação para Regularização de Pensão Previdenciária movida por Dionísio Rocha de Meneses.

Conforme narrado na exordial (ID 3410396), o autor seria maior inválido e beneficiário de pensão oriunda do falecimento de seu genitor, ex-servidor da Polícia Militar falecido em 17/09/1984.

O requerente afirmou que sua genitora obteve sentença favorável ao recebimento da pensão com base no valor integral da remuneração do
de cujus
, por ter sido concedida antes do advento da EC nº 41/2003, contudo o IGEPREV, ao reverter o benefício ao autor, pelo falecimento de sua genitora, teria reduzido indevidamente seu valor pela metade.

Em razão disso, requereu a concessão de tutela antecipada para que o IGEPREV começasse a pagar imediatamente sua pensão mensal corretamente, pleiteando, ao final, a confirmação da medida e a condenação do requerido ao pagamento das diferenças da pensões pagas a menor desde abril de 2016.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o IGEPREV procedesse ao pagamento do benefício de pensão por morte no importe de 100% da remuneração que o genitor do autor, caso vivo, estaria recebendo (ID 3410401).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando o IGEPREV ao pagamento das diferenças dos valores pagos a título de pensão por morte desde janeiro de 2019 até a data da efetiva implementação do valor correto do benefício, acrescido de juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E

(ID 3410424).

O IGEPREV interpôs recurso de Apelação (ID 3410427) aduzindo que o Decreto Estadual n° 0176/2003 veda a incorporação de quaisquer parcelas remuneratórias temporárias aos proventos de aposentadoria e pensões.

Sustenta que as parcelas de auxílio moradia, adicional de inatividade e auxílio invalidez possuem caráter transitório e não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Afirma que a natureza não incorporável do auxílio moradia foi consignada pelo art. 10 da Lei nº 5.022/1982.

Aponta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1158/AM consignou que a regra de extensão de benefícios concedidos a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores ativos.

Defende ser ilegal o pagamento retroativo da respectiva pensão previdenciária pois cria despesa sem previsão legal anterior ou sem previsão orçamentária votada pelo Poder Legislativo Estadual, consoante o art. 195, § 5º, da Constituição Federal e o art. 24 da Lei Complementar n° 101/2000.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3410433).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 3491273).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV objetiva a reforma da sentença que reconheceu o direito do apelado ao recebimento do benefício de pensão por morte, decorrente do falecimento de seu genitor, no importe de 100% da remuneração que o
de cujus
, caso vivo, estaria recebendo, condenando o apelante ao pagamento das diferenças dos valores pagos a menor a partir de janeiro de 2019.

Cabe destacar que apesar de o segurado ter falecido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), é aplicável ao presente caso o seu art. 40, § 5° (em sua redação original), na esteira da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade.

1.
A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal
, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem,
tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual
.

2. Agravo regimental não provido.

(RE 545135 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-124 DIVULG 29-06-2011 PUBLIC 30-06-2011 EMENT VOL-02554-01 PP-00088) (grifo nosso)

O art. 40 da CF/88, na redação original de seus §§ 4º e 5º, assim dispunha:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Não obstante o referido dispositivo garantir a integralidade e paridade do benefício, para determinar-se o valor devido a título de pensão por morte é necessário observar a legislação vigente à época do falecimento do segurado, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Uma vez que o genitor do apelado era policial militar da ativa (ID 3410400 - Págs. 4 e 5), falecido em 17/09/1984 (ID 3410399 - Pág. 3), devem ser aplicadas as disposições constantes na Lei Estadual n° 4.491/1973 no que se refere ao auxílio moradia, adicional de inatividade e auxílio invalidez, parcelas que o apelante considera como indevidas na composição do benefício.

O art. 7º da Lei Estadual n° 4.491/1973 estabelece que o falecimento do policial militar implica no seu desligamento do serviço ativo:

Art. 7° - O direito ao soldo cessa
na data em que o policial-militar

for desligado do serviço ativo da Polícia Militar por
:

1 - anulação de inclusão, licenciamento, demissão;

2 - exclusão, expulsão ou perda de posto ou graduação;

3 - transferência para reserva remunerada ou reforma;

4 - falecimento
.

Quanto ao direito ao auxílio-moradia, o art. 52,
caput
, da Lei Estadual n° 4.491/1973 e o art. 10,
caput
, da Lei Estadual nº 5.022/1982 esclarecem:

Lei Estadual n° 4.491/1973

Art. 52 - O policial-militar
em atividade
faz jus a:

1 - alojamento em sua Organização policial-militar quando aquartelado;

2 - moradia, para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade do Estado ou Corporação, de acordo com a disponibilidade existente;

3 -
indenização mensal para Moradia
, quando não houver imóvel de que trata os itens dois (2) acima.

Lei Estadual nº 5.022/1982

Art.

10 -
O direito à percepção da Gratificação
de Localidade Especial, de Indenização de Representação,
de Moradia
e de Tropa
cessa na data em que o Policial-Militar for desligado da ativa por qualquer dos motivos enumerados no art.

7° da lei n° 4.491/73
, ressalvado o disposto no art. 4° da Lei n° 4.741, de 14.09.77 e no art. 3°, da Lei n° 4.802, de 01.12.78, que modificou a redação do art. 127 da citada Lei n° 4.491/73.

Por sua vez, o art. 83,
caput
, da Lei Estadual n° 4.491/1973 prevê:

Art.

83 -
A remuneração do policial-militar na inatividade
, na reserva remunerada ou reformado,
compreende
:

1 - Proventos;

2 -
Auxílio invalidez
;

3 -
Adicional de inatividade
.

Assim, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de o auxílio-moradia compor a pensão por morte devida ao apelado, consoante o art. 52,
caput
, da Lei Estadual n° 4.491/1973 e o art. 10,
caput
, da Lei Estadual nº 5.022/1982, contudo, a inclusão do auxílio invalidez e do adicional de inatividade está pautada em expressa determinação legal vigente na data do falecimento do segurado (art. 83, caput, da Lei Estadual n° 4.491/1973), não incidindo ao presente caso à vedação aduzida pelo art. 1° do Decreto Estadual nº 176/2003
[2]
, por ser posterior à concessão do benefício.

Ademais, o art. 100, § 5°, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de “inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado”, de modo que não se sustenta a alegação do apelante de que haveria ilegalidade no pagamento retroativo da respectiva pensão previdenciária por criar despesa sem previsão orçamentária.

Por fim, em razão de os juros moratórios e a correção monetária constituírem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, ressalta-se que a sentença também merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para excluir a parcela do auxílio-moradia da composição da pensão por morte devida ao apelado e alterar o índice de correção monetária a incidir na condenação, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
STJ. Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

[2]
Fica a Secretaria Executiva de Estado de Administração incumbida de adotar as providências necessárias à vedação de incorporação de quaisquer parcelas remuneratórias temporárias aos proventos de aposentadorias e pensões, a contar da data de publicação da Lei Complementar nº 039, de 9 de janeiro de 2002.

Belém, 14/06/2021